Tribunal: TJSP
Processo: 1089394-41.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1089394-41.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN, são apelados/apelantes MARIA DO CARMO SILVA, JUCILENE
SILVA SANTOS, LUCILEIDE SILVA SANTOS e GILVANCY SILVA SANTOS,
Apelados ACE SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A. e
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
DR. JOÃO AMORIM (CEJAM).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com
determinação. V. U. Compareceu para sustentação oral a Dra. Roberta Bianko.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 1089394-41.2013.8.26.0100
APELANTE/APELADO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
APELADOS: ACE SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A. E
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
DR. JOÃO AMORIM (CEJAM)
APDOS/APTES: MARIA DO CARMO SILVA, JUCILENE SILVA SANTOS,
LUCILEIDE SILVA SANTOS E GILVANCY SILVA SANTOS
COMARCA: SÃO PAULO
AÇÃO: ERRO MÉDICO
VOTO No 28968

COMPETÊNCIA
RECURSAL
-
DEMANDA
AJUIZADA EM FACE DE HOSPITAL PRESTADOR
DE SERVIÇO PÚBLICO CONVENIADO AO SUS -
COMPETÊNCIA DE
UMA
DAS
CÂMARAS
DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO No
623/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 648/2014,
ART. 3o, I.7 - REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA -
APELO
NÃO
CONHECIDO
–
REMESSA
DETERMINADA.
Cuidam-se de Apelações Cíveis, vituperando a R. sentença de fls.
1011/1023, que deu pela procedência da ação, condenando os Requeridos ao
pagamento de indenização a danos morais no importe de R$-80.000,00, pensão
mensal retroativa desde a data do evento, no valor equivalente a um salário mínimo,
até o tempo em que o falecido completaria 70 anos de idade e danos materiais no
importe de R$-10.781,69, julgando procedente a denunciação da lide
Inconformado, insurge-se o vencido aduzindo da nulidade do processo
por incompetência do Juízo, já que o fato constitutivo da pretensão é apontada falha
de serviço em hospital público. No mérito sustenta a inaplicabilidade do CDC, nem
havendo nexo de causalidade entre o óbito e a queda sofrida no hospital, devendo
ser aplicada a excludente de força maior. Alternativamente, pugna pela reforma da r.
decisão, julgando improcedente a ação ou a redução do valor arbitrado da
condenação por dano moral e material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recorre adesivamente a Autora postulando a majoração dos danos
morais e dos honorários de sucumbência, adequando-se a base de cálculo do
pensionamento deferido.
Recursos bem processados. Respondidos.
Esse o breve relato.
Com efeito, a distribuição realizada para esta Seção foi equivocada, já
que a ação foi proposta contra hospital prestador de serviço público conveniado ao
SUS
A matéria é de hialina competência da H. SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO desta Centenária Corte.
Não é por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que a responsabilidade por serviços prestados por hospitais
conveniados do SUS é do município, sendo os serviços de saúde pública regulada
pela Lei 8.080/90, que dispõe acerca da execução e prestação direta dos serviços,
atribuindo responsabilidade aos Municípios (Artigo 18, I, IV e V).
É o que foi decidido no Recurso Especial no 992.265/RS: “RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
ADMINISTRATIVO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO - HOSPITAL PRIVADO -
ATENDIMENTO CUSTEADO PELO SUS - RESPONSABILIDADE DO
MUNICÍPIO
-
OFENSA
AOS
ARTS. 7o, IX,
A,
E 18, I, X E XI,
DA
LEI 8.080/90 - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO - PROVIMENTO
PARCIAL” (1a Turma, Relatora Ministra Denise Arruda, julgado em 16/06/2009).
No mesmo sentido, as câmaras de Direito Público desta Corte já
decidiram: “ERRO MÉDICO. Danos morais. Indenização. Extraído o ovário
direito, sadio, em vez do esquerdo, que deveria ter sido extraído. Paciente que não
foi comunicada do erro. Perícia médica que apontou como desnecessária a cirurgia
e que a glândula retirada, assim como parte do útero, estava em condição
saudável. Danos irreversíveis. Devida indenização, fixada pela sentença em
quarenta mil reais, sem motivo de redução. Cirurgia realizada pelo SUS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Responsabilidade do Município, do médico assistente e do hospital onde foi
realizada a cirurgia. Solidariedade que não se estende à denunciada. Honorários
advocatícios, fixados em quinze por cento do valor da condenação, sem majoração
em razão do recurso e sem motivo de redução porque em consonância com as
normas processuais em vigor do tempo da sentença, não se aplicando o atual
segundo orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. Correção monetária
pelo IPCA e juros de mora, desde a data do fato, na forma da Lei 11960/2009.
Parcialmente providos os recursos da autora e do Município, não providos os de
Alberto Spina (espólio) e de Casa de Saúde Stella Maris, com observação”. (12a
Câmara de Direito Público, Apelação 0009253-47.2008.8.26.0126, Relator
Desembargador Edson Ferreira).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso, determinando-se a
remessa dos autos para uma das Colendas Câmaras que integram essa V.a Seção de
Direito Público para que se haja com mercê, ultimando a lide conforme o Direito,
e que receberá as homenagens de estilo.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica